Tribunal: TJSP
Processo: 2089435-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA - REVISIONAL DE CONTRATO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO RESTAURADO – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO PELOS AUTORES – ART. 292, II, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.